Tribunal: TJDFT
Processo: 0715830-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715830-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ENARQ PROJETOS E CONSTRUCOES EMBARGADO: ARTE SIQUEIRA COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pela executada agravante, ENARQ PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, contra decisão monocrática desta Relatora (ID 25823181) que não conheceu do agravo de instrumento por ele interposto, com fundamento na preclusão consumativa. Sustenta o agravante, ora embargante, que a decisão monocrática padece de obscuridade, contradição e omissão. Alega não compreender a juridicidade da premissa de que houve preclusão, uma vez que o agravo de instrumento foi interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença manejado antes de qualquer cálculo da contadoria. Entende que não há preclusão da oportunidade de impugnar os cálculos da contadoria quanto ao crédito da exequente embargada, pois tal crédito nunca foi controvertido pela embargante. Aduz não compreender o motivo jurídico de não ter se operado a preclusão no tocante ao crédito da exequente, se a executada também não se manifestou sobre tal crédito na impugnação ao cumprimento de sentença. Indaga por qual motivo jurídico a preclusão se opera após os cálculos, por ausência de manifestação específica, mas não se opera por ausência de manifestação na impugnação ao cumprimento de sentença. Alega a necessidade de esclarecer quais foram as decisões anteriores ao agravo de instrumento que debelaram as diversas manifestações da executada embargante no feito principal, não havendo nenhuma decisão que tenha apreciado as manifestações da embargante. Defende ser notório que a decisão agravada versou sobre a impugnação ao cumprimento de sentença manejada pela executada antes de qualquer cálculo, de forma que afirma ser processualmente viciosa a conclusão de que a executada queira retomar discussão sobre tema precluso. Requer sejam acolhidos os embargos declaratórios, a fim de sanar os vícios apontados, e, consequentemente, conhecer e prover o agravo de instrumento. Contrarrazões em ID 26403793. Brevemente relatado. Decido. Analisando as razões recursais, verifica-se que o agravante, ora embargante, pretende obter, por meio destes embargos declaratórios, o provimento almejado no agravo de instrumento que não foi conhecido. Olvida, contudo, que os embargos de declaração configuram recurso de cognição vinculada, sendo imprescindível a demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão. Na espécie, inexiste qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão monocrática, que, de forma fundamentada, não conheceu do agravo de instrumento interposto pela executada por ter se operado a preclusão em relação à matéria ali arguida, restando vedado seu exame extemporâneo. Diversamente do que alega a executada embargante, a decisão expôs de forma pormenorizada o trâmite do cumprimento de sentença, destacando as oportunidades que a ora recorrente teve para questionar os parâmetros de cálculo do crédito da exequente e se quedou inerte, bem como detalhando o teor das manifestações das partes, os cálculos realizados e as decisões proferidas. Restou expressamente salientado, ainda, que o crédito da exequente descrito na inicial do cumprimento de sentença não se restringe ao seu valor histórico, mas sim, deve ser atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora, multa do artigo 523 do CPC e honorários da fase de cumprimento de sentença, considerando o inadimplemento voluntário no prazo legal. Reproduzo os fundamentos da decisão objeto destes embargos declaratórios: “Esclareça-se, inicialmente, que o cumprimento de sentença no qual foi proferido a decisão agravada versa sobre dois créditos a serem compensados: a) o primeiro diz respeito à obrigação pecuniária de a executada ENARQ restituir à exequente os valores que esta adimpliu por força do contrato de cessão de direitos de imóvel firmado entre as partes, que foi rescindido por sentença transitada em julgado; b) o segundo se trata da obrigação pecuniária de a exequente ARTE SIQUEIRA pagar à executada valores mensais pelo período em que aquela ocupou o imóvel, doravante denominada “taxa de fruição”. Feita essa breve consideração, verifica-se que o presente agravo não merece ser conhecido, restando preclusa a oportunidade de a executada agravante ENARQ impugnar o valor e a forma de cálculo do crédito da exequente agravada ARTE SIQUEIRA, senão vejamos. Examinando o trâmite do processo principal (cumprimento de sentença no 0715210-17.2019.8.07.0001), observa-se que, em 06/06/2019, a exequente ARTE SIQUEIRA ajuizou o cumprimento de sentença alegando que seu crédito, à época, seria de R$ 214.949,42, conforme memória de ID 36463537; que o crédito da executada seria de R$ 76.800,05, e que, efetuada a compensação, haveria saldo devedor em favor da exequente ARTE SIQUEIRA no importe de R$ 150.582,82. Intimada a executada ENARQ a fim de pagar voluntariamente o débito em 15 dias (ID 37575561), esta quedou-se inerte, motivo pelo qual restaram acrescidos ao saldo devedor o percentual de 10%, na forma do artigo 523, parágrafo 1o, do CPC, e mais o percentual de 10% quanto aos honorários advocatícios do cumprimento de sentença (certidão de ID 40161786 do processo principal). A partir de então, passou a executada a promover uma série de impugnações, começando pela impugnação de ID 41599986, na qual nada alegou sobre o crédito da exequente, limitando-se a defender que seu próprio crédito, referente à taxa de fruição, deveria ser atualizado e acrescido de juros. Em 26/08/2019, a Contadoria Judicial elaborou os primeiros cálculos de ID 43208939 do feito executivo, apontando como saldo devedor em favor da exequente ARTE SIQUEIRA o valor de R$ 211.487,75, já efetuada a compensação. Intimadas as partes a se manifestarem, a executada ENARQ opôs embargos declaratórios de ID 43272614, nos quais nada alegou acerca do crédito da exequente estampado nos cálculos, afirmando somente que deveriam incidir juros de mora sobre seu próprio crédito, nos termos do Enunciado no 254 da Súmula do STF. Em seguida, foi proferida a decisão interlocutória de ID 44314742, acolhendo os embargos declaratórios para determinar a inclusão de correção monetária e juros de mora sobre o crédito da executada ENARQ (taxa de fruição). A partir desse momento, restou preclusa a oportunidade de a executada ENARQ impugnar os cálculos sobre o valor do crédito da exequente ARTE SIQUEIRA, em relação ao qual incidem correção monetária e juros de mora mês a mês, além de 10% previstos no artigo 523 do CPC e mais 10% a título de honorários do cumprimento de sentença. Em 19/11/2019, a Contadoria Judicial elaborou novos cálculos (ID 50222278), apontando como saldo devedor favorável à exequente ARTE SIQUEIRA o importe de R$ 170.487,50 e considerando como base de cálculo da taxa de fruição o valor do contrato, ou seja, R$ 256.000,16. Em 29/11/2019, a executada, ora agravante, peticionou em ID 51117753, alegando ser incontroverso o crédito da exequente no valor de R$ 214.949,42, bem como que seu próprio crédito seria de R$ 132.921,42. Na mesma ocasião, a executada alegou que a única questão controvertida na demanda seria seu crédito referente à taxa de fruição, e não o valor devido à exequente. Assim, manifestou concordância quanto ao seu próprio crédito e passou a impugnar o valor do crédito da exequente, alegando que seria de R$ 214.949,42. Como se pode observar, no curso do cumprimento de sentença a executada ENARQ, ora agravante, tem se interessado apenas em atualizar monetariamente e acrescer de juros moratórios o seu próprio crédito, insistindo em manter o crédito da exequente no patamar histórico indicado na petição inicial, datada de 06/06/2019, no valor de R$ 214.949,42, a despeito de não ter adimplido o débito e de não ter impugnado os primeiros cálculos da Contadoria, e ainda, desconsiderando que incidem correção monetária e juros de mora mensalmente, além de 10% de multa do artigo 523 do CPC e mais 10% de honorários advocatícios. Volvendo ao trâmite do processo principal, em 07/02/2020 foi proferida a decisão de ID 55755396, que determinou nova remessa dos autos à Contadoria Judicial a fim de refazer os cálculos tendo por base o valor do contrato de R$ 231.758,00. Veja-se que a ordem judicial se restringiu ao refazimento dos cálculos atinentes à taxa de fruição, ou seja, crédito da executada ENARQ, não havendo nenhuma alteração sobre a metodologia dos cálculos do crédito da exequente ARTE SIQUEIRA, que foi atualizado nos moldes dos primeiros cálculos da Contadoria. Em 12/02/2020, a Contadoria Judicial elaborou os cálculos de ID 56328663 do cumprimento de sentença, considerando o valor do contrato (base de cálculo da taxa de fruição) como sendo R$ 231.758,00 e reputando como saldo devedor favorável à exequente ARTE SIQUEIRA o importe de R$ 183.074,41, já efetuada a compensação. As partes foram intimadas a se manifestarem, oportunidade em que, em 17/02/2020, a executada ENARQ, ora agravante, opôs Embargos de Declaração (ID 56711912 do cumprimento de sentença) alegando violação à coisa julgada quanto à definição do valor do contrato. Na mesma data, a executada ENARQ também apresentou a petição de ID 56711921 do feito principal, expondo as mesmas razões formuladas anteriormente, quais sejam: que o crédito da exequente seria de R$ 214.949,42; que o crédito da executada, ora agravante, seria de R$ 76.800,05; que a única controvérsia estabelecida no feito residiu exclusivamente no cálculo de seu próprio crédito, e não no crédito da exequente; que a Contadoria não poderia apreciar o crédito da exequente por não ter sido objeto de impugnação; que o valor de R$ 214.949,42 seria incontroverso. Ao final, requereu a homologação do crédito da exequente no valor de R$ 214.949,42, e a homologação do crédito da executada no importe de R$ 132.921,42. Manifestou-se a exequente agravada, ARTE SIQUEIRA, em IDS 59125999, 60205466 e 60205473 do cumprimento de sentença, requerendo a homologação do laudo da Contadoria. Foi, então, proferida a decisão interlocutória de ID 60326635 do cumprimento de sentença, que rejeitou os embargos declaratórios opostos pela executada. Irresignada, a executada interpôs o agravo de instrumento no 0713411-05.2020.8.07.0000, oportunidade em que novamente alegou que o valor do crédito da exequente seria incontroverso e alcançaria R$ 214.949,42; que a impugnação ao cumprimento de sentença versou exclusivamente sobre o crédito da própria executada; que a base de cálculo da taxa de fruição deveria ser de R$ 256.000,16, e não R$ 231.758,00; que seria ilegal a decisão que altera a base de cálculo da taxa de fruição. Ao final, requereu a reforma da decisão, a fim de estabelecer como base de cálculo da taxa de fruição, o valor expresso no contrato, ou seja, R$ 256.000,16 (ID 63890613). Como se pode observar, mais uma vez a executada ENARQ busca repristinar discussão sobre a metodologia de cálculos do crédito da exequente ARTE SIQUEIRA, pretendendo retroceder ao montante descrito na inicial do cumprimento de sentença, deixando de considerar que a questão já se encontra preclusa desde os primeiros cálculos da Contadoria Judicial. Na oportunidade da interposição daquele agravo de instrumento no 0713411-05.2020.8.07.0000, o curso do cumprimento de sentença foi suspenso, a fim de aguardar o julgamento do recurso (ID 63956783 do feito principal). Em 02/09/2020, a 5a Turma Cível conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, proferindo o acórdão no 1280030 assim ementado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DO CRÉDITO EXEQUENDO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO VERIFICADA. 1. Verificando que os parâmetros para a confecção dos cálculos do crédito exequendo foram estipulados em observância ao título executivo judicial, não há que se falar em violação à coisa julgada. 2. Agravo conhecido e improvido.” (ID 83263849 do cumprimento de sentença). Opostos embargos declaratórios contra o referido acórdão, limitou-se a executada, ora agravante, a apontar omissão quanto à base de cálculo da taxa de fruição, tendo sido proferido o acórdão no 1305225 negando provimento aos embargos. Assim, transitado em julgado o acórdão no agravo de instrumento no 0713411-05.2020.8.07.0000, foi proferida a decisão de ID 83560127, determinando o retorno dos autos à Contadoria Judicial para refazer os cálculos, observando que o valor do contrato a ser considerado é de R$ 231.758,00, ou seja, novamente foi proferida uma decisão que restringiu a alteração dos cálculos ao crédito da executada ENARQ. A Contadoria, então, apresentou a manifestação técnica de ID 85731598, afirmando que os cálculos ofertados em 12/02/2020 (ID 56328663) já conteriam os parâmetros estabelecidos pelo Magistrado. Manifestou-se a executada ENARQ, mais uma vez, em ID 88226074, restringindo-se a reproduzir as mesmas alegações formuladas anteriormente, quais sejam, de que o crédito da exequente não teria sido impugnado; que seu valor incontroverso seria de R$ 214.949,42; que a única matéria controvertida seria o crédito da executada referente à taxa de fruição. Em seguida, foi proferida a decisão interlocutória agravada, que restou assim fundamentada: “(...) Conforme narrado, apresentada a primeira impugnação à execução (ID 41599986), foi determinada a remessa dos autos à Contadoria do Juízo, conforme solicitado pela própria executada. Ao cumprir a determinação judicial, a Contadoria não se limitou a apurar apenas o crédito devido à executada, tendo efetuado um cálculo completo do débito exequendo determinado no dispositivo da sentença de ID 36463403, chegando ao montante de R$ 183.074,41 (ID 56328663), o qual, inclusive, superou os cálculos da exequente, razão pela qual não há que se falar em excesso de execução. Ressalto que o fato da quantia apontada pela exequente (R$ 214.949,42) não ter sido objeto de impugnação pela executada não é impeditivo para que a Contadoria proceda aos cálculos por completo a fim de apurar o montante devido do débito. Ao realizar os cálculos, o parâmetro adotado pela Contadoria não é o cálculo efetuado por um dos litigantes mas aquele estabelecido no título judicial. Ante o exposto, rejeito integralmente a impugnação de ID 88226074 e homologo os cálculos da Contadoria Judicial que apurou o débito no valor de R$ 183.074,41, em 21/05/2019.” Constata-se que a alegação de que o crédito da exequente seria incontroverso no valor de R$ 214.949,42 foi arguida sucessivas vezes pela executada, nada obstante a preclusão operada desde a feitura dos primeiros cálculos da Contadoria, em 26/08/2019, que atualizaram e incluíram os acréscimos legais sobre o crédito da exequente, nada questionando a executada ENARQ naquela oportunidade, em que se limitou a impugnar seu próprio crédito. Como é sabido, o processo é um conjunto de atos destinados a caminhar para frente, não se admitindo que a parte, que deixou de se manifestar no primeiro momento que teve para impugnar determinada decisão, retome a discussão sobre o mesmo tema em ocasião posterior, sob pena de tumultuar o procedimento e chancelar a prática de atos após ocorrida a preclusão consumativa.” (g. n.) Como se pode observar, inexiste obscuridade, omissão ou contradição, e resta evidente a intenção de se valer dos embargos de declaração para revisar a decisão e obter resultado diverso, o que é inadequado pela técnica processual. Ante o exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO aos embargos. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de junho de 2021. ANA CANTARINO Relatora